Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719446-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMBARGADO: WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA, CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta por WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA em face de CAMPEÃO MULTIMARCAS LOCADORA E VEÍCULOS LTDA EPP (STOCK CAR) e de BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. O feito restou sentenciado nos termos do decisum de ID 10179443. Interpostos embargos de declaração por WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA, estes restaram acolhidos tão somente para determinar a remessa de cópia deste processo ao Ministério Público, subsistindo a obrigação do autor quanto à devolução do automóvel ao primeiro réu, mantidos os demais termos da sentença prolatada. BV FINANCEIRA, CAMPEAO MULTIMARCAS e WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA interpuseram apelações, que foram desprovidas consoante acórdão de ID 11653471. BV FINANCEIRA interpôs embargos de declaração em face do r. acórdão, que foram rejeitados de acordo com a decisão de ID 13761220. Por meio da petição de ID 14428880, WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA e BV FINANCEIRA comunicaram a realização de acordo extrajudicial, tendo requerido a sua homologação em Juízo. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstraram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo as cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando por fim a homologação do ajuste, com a extinção da lide com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, em relação à ré BV FINANCEIRA. De fato, é possível a homologação do referido acordo nesta sede recursal, seja porque a ação ainda não restou definitivamente decidida, seja porque consta a concordância dos envolvidos. Diante do exposto, com base no art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verificando a presença dos respectivos pressupostos de validade da transação, HOMOLOGO o acordo entabulado por WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA e BV FINANCEIRA nos termos dispostos no documento de ID 14448870, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Honorários advocatícios consoante disposto nos termos do acordo e despesas divididas na forma do art. 90, §2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor (ID 10179358). Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo de origem. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator